Tribunal: TJES
Processo: 5000876-60.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000876-60.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: RONALDO GUISOLFI JUNIOR
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000876-60.2019.8.08.0047

RECTE.: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA.,

RECDO.: RONALDO GUISOLFI JUNIOR

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA REALIZADA POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS.

SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, intentada pela sobredita parte requerente em face do requerido em tela. Em síntese, alega a parte autora que adquiriu um videogame PS4 – Playstation 4 por meio do site requerido, porém o produto não foi entregue. Por tais razões, pleiteia seja condenada a requerida no pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O requerido apresentou contestação (Id. 2788905), pugnando pela improcedência dos pedidos, ante as razões ali expostas.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para
CONDENAR os requeridos, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$ 1.599,96 (mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos),
corrigido monetariamente da data da venda, e com juros legais a partir da citação.

Irresignado o réu apresentou RI requerendo preliminarmente o reconhecimento de ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência de ato ilícito e impossibilidade de restituição do valor do produto.

Devidamente intimado o autor não apresentou contrarrazões ao recurso.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE

Em que pese a recorrente alegar sua ilegitimidade, ressalta-se que ela integra a cadeia de fornecimento e, como tal, é corresponsável pelos prejuízos carreados à parte consumidora, na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Sendo assim, afasto a preliminar arguida.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que recorrida e recorrente se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Além de objetiva a responsabilidade também é solidária, nos moldes do art. 7º parágrafo único e art. 25, §1º, ambos do CDC, estando incluídos aqui todos aqueles que participem da cadeia de fornecimento dos serviços.

É incontroverso que a transação do caso em tela se operacionalizou na plataforma digital da recorrente, onde concluiu parte do pagamento virtualmente, utilizando as ferramentas oferecidas pelo recorrente.

Nesse sentido, sabe-se que o recorrente atua como fornecedor, ocupando lugar na cadeia de consumo junto ao anunciante, onde ambos são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados.

Sendo assim, uma vez que o recorrido pagou pelo produto e não o recebeu, com acerto julgou a sentença objurgada, que condenou o recorrente a reembolsar a parte recorrida do valor pago, qual seja a quantia de
R$ 1.599,96 (mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos
), sem prejuízo da ação de regresso contra o vendedor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.